Tribunal: TJDFT
Processo: 0006649-82.2014.8.07.0013
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADOÇÃO. EXTINÇÃO DO PODER FAMILIAR DA GENITORA. CONCORDÂNCIA EM AUDIÊNCIA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO CONFIGURADA. DISPENSADO O ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAR O RÉU. PARECER TÉCNICO. RECOMENDAÇÃO DA ADOÇÃO E EXTINÇÃO DO VÍNCULO DE PATERNIDADE ANTERIOR. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DO NOME DA MÃE NO REGISTRO. PLEITO CONTRÁRIO À ÚLTIMA VONTADE DECLARADA NOS AUTOS. MULTIPARENTALIDADE. INSTITUTO DIVERSO. PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO.
1. Não se exige o esgotamento de providências na busca de endereço para fins de citação ficta, mas tentativas frustradas que evidenciem a impossibilidade de localização do réu. No caso dos autos, a desnecessidade do esgotamento dos meios para localização da ré é ainda mais evidente, já que o art. 158, § 4o, do ECA, dispensa o envio de ofícios para pesquisa de endereços e autoriza a citação por edital, na hipótese de os genitores encontrarem-se em local incerto ou não sabido. Ademais, extrai-se do art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o dever das partes de manterem seu endereço atualizado nos autos, sob pena de serem reputadas válidas as intimações dirigidas aos endereços indicados no processo, ainda que não recebidas pessoalmente.
2. A adoção, como regra, extingue os vínculos com os pais e parentes, podendo ser mantidos em situações excepcionais. Na espécie, em sua última manifestação, em audiência, a genitora da adotanda anuiu com a adoção, não fazendo qualquer ressalva quanto à manutenção da filiação. Desse modo, a pretensão da Curadoria Especial para que seja mantido o nome da mãe nos registros de nascimento da criança contraria a declaração constante dos autos e o próprio comportamento da genitora, que, no curso do processo, não foi localizada para contestar o pedido.
3. Inviável, na espécie, o reconhecimento da multiparentalidade, pois, além de não ter sido requerida a declaração da filiação socioafetiva, não há certeza sobre a atual vontade da mãe biológica no que tange à manutenção do vínculo de parentesco, a fim de respaldar a superação da regra do Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê a extinção do vínculo de filiação, no quadro de adoção, e não a coexistência das filiações.
4. Apelação conhecida e não provida.